Tribunal: TJDFT
Processo: 0725313-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725313-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA - ME AGRAVADO: ALFREDO RODRIGUES MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Piloto Automóveis e Locadora Ltda. contra a decisão proferida em liquidação de sentença deflagrada por Alfredo Rodrigues Marinho, em que o d. juízo a quo indeferiu o documento juntado pelo executado, ora agravante, como parâmetro de avaliação do imóvel objeto dos autos, e determinou a realização de perícia, às custas do executado. Em suas razões recursais, o agravante insurge-se em face do indeferimento da utilização do documento intitulado como mandado de emissão como parâmetro de avaliação do imóvel objeto da lide, identificado como Quinhão 6 da Fazenda Vendinha, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como em face da determinação de custeio da perícia. Para tanto, argumenta que o mandado de imissão de posse data de 2015 e consta de processo trabalhista que tramitou na Vara do Trabalho de Valparaíso de Goiás. Afirma que não houve modificação no imóvel de 2015 até a data de 30 de março de 2016, firmada pelo juízo de origem como data a ser considerada na avaliação. Aduz que os auxiliares de justiça podem efetuar avaliações e gozam de fé pública. Sustenta que lhe foi atribuído o ônus de custear a perícia, mesmo tendo apresentado prova do valor. Acrescenta que cumpre aos réus demonstrarem fatos desconstitutivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, assim, caso não haja concordância com o valor demonstrado, deve o agravado arcar com o ônus da perícia. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, ao argumento de que a probabilidade do direito resta demonstrada nas provas juntadas e o perigo da demora e dano de difícil reparação decorrem do fato de a perícia já ter sido designada. Ao final, requer a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado ao ID 18028139 e ID 18028140. A parte agravada, ao tomar conhecimento da interposição do recurso, apresentou contrarrazões ao ID 18087377, pelo seu não provimento. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela. Na origem, cuida-se de procedimento de liquidação de sentença deflagrado por Alfredo Rodrigues Marinho em face de Piloto Locadora de Automóveis Ltda, conforme determinação da sentença exequenda, nos seguintes termos: Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, solidariamente, em atenção ao artigo 450, § único do CC, a pagar ao autor a quantia correspondente ao valor de mercado do bem, à data em que o imóvel evenceu (30.03.2016, id 23712786 - Pág. 2), o qual deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença com lastro em critérios imobiliários técnicos e específicos. (ID 18028154 - Pág. 12) Referida sentença foi mantida por esse Tribunal, conforme acórdão no 1229073 (ID 18028154 - Pág. 21). Ocorre que, no curso da liquidação, o ora agravante apresentou ao juízo o documento descrito como Mandado de Imissão na Posse no 2101/2015 (ID 18028154 - Pág. 232), proferido pela Vara do Trabalho de Valparaíso de Goiás-GO, em processo em que o agravante e agravado não eram partes, em que continha a informação de avaliação do imóvel pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Assim, o ora agravante requereu àquele juízo a utilização desse documento como parâmetro para fixação do valor do imóvel nestes autos. Contudo, como determinado pela sentença liquidanda, a apuração do valor do imóvel deverá ser objeto de avaliação baseada em critérios imobiliários técnicos e específicos. Além disso, referido documento não se revela como critério de avaliação fidedigno do imóvel na data em que ele evenceu (30/03/2016), porquanto o mandado foi emitido em 2015 e não há qualquer informação sobre a data da avaliação do imóvel citada naquele documento. Além disso, as partes destes autos não participaram daquele feito, e, portanto, não exerceram o contraditório e a ampla defesa acerca do valor da avaliação. Sobre o ônus imputado ao agravante de arcar com os custos periciais, também não parece lhe assistir razão. Isso porque o assunto é objeto de entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Resp no 1274466, fixou entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo no sentido de que na “fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". Sobre o assunto, confira-se, ainda, precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. PROPORÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. I - "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" REsp n. 1.274.466/SC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO). II - O adiantamento dos honorários periciais, na fase de liquidação de sentença, deverá obedecer à proporção da sucumbência fixada no título judicial, de modo que, havendo sucumbência recíproca, o custeio do pagamento dos honorários deverá realizar-se por ambas as partes na proporção fixada no título executado. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1259507, 07050535120208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - RATEIO - DESCABIMENTO - RESP 1274466/SC - TEMA 871 - ART. 510 DO CPC - ÔNUS DO PAGAMENTO - VENCIDO/DEVEDOR - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - DECISÃO REFORMADA. 1. A Liquidação de Sentença de cunho condenatório que estabelece o direito da parte à percepção de verba indenizatória não pode ensejar prejuízo patrimonial à parte vencedora, sendo incabível a antecipação dos honorários periciais pela parte Credora. 2. Nos autos do Recurso Especial n. 1274466/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, restou firmada a tese de que "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (Tema 871). 3. Referido entendimento jurisprudencial permanece hígido perante o Código de Processo Civil de 2015, porquanto ressalva o Art. 510 a observância, no que couber, do procedimento da prova pericial para liquidação da Sentença, o que significa a inaplicabilidade do rateio dos honorários periciais previsto na fase de conhecimento à fase de liquidação porque o vencedor/beneficiário do título judicial não pode suportar os prejuízos da derrota judicial sofrida pelo vencido na lide principal. 4. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1255625, 07003256420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, porque ausente a probabilidade do direito invocado, a antecipação de tutela recursal deve ser indeferida. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Preclusa esta decisão, tendo em vista a parte agravada já ter apresentado contrarrazões, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora